Tribunal: STF
Processo: RE 1504506
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “ICMS Repetição de indébito Substituição tributária Mandado de segurança preventivo Cabimento Natureza declaratória do direito à restituição Fato gerador efetivado em valor inferior ao presumido para a cobrança do tributo Tema 201/STF Devolução devida Correção monetária pelo IPCA desde o pagamento indevido do débito e incidência exclusivamente da taxa SELIC a partir do trânsito em julgado, para fins de juros moratórios e também de correção monetária Apelação da autora provida Apelação fazendária e remessa necessária não providas”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 37 e 155, § 2º, XII, “b”, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a mora injustificada da fazenda pública em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza a resistência ilegítima autorizadora da incidência da correção monetária, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRÊMIO DE IPI. RESSARCIMENTO SOLICITADO NA VIA ADMINISTRATIVA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. ADIMPLEMENTO INTEMPESTIVO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que há o direito à correção monetária dos créditos de IPI referentes aos valores não aproveitados na etapa seguinte da cadeia produtiva, desde que fique comprovada a estrita hipótese de resistência injustificada da Administração Tributária em realizar o pagamento tempestivamente. Precedentes. 2. A verificação, em concreto, da injustificada resistência do Fisco e da adequação dos termos da correção monetária cingem-se ao contencioso infraconstitucional. 3. Fixação de tese: “A mora injustificada ou irrazoável do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza a ‘resistência ilegítima’ autorizadora da incidência da correção monetária.” 4. Embargos de divergência a que se dá provimento.”(RE 299605 AgR-ED-EDv, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 20-06-2016)  



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. TRANSFERÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 4. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1424345 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Pleno, DJe 04.9.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DEMORA INJUSTIFICADA DO FISCO NO USUFRUTO DO DIREITO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. CONFIGURAÇÃO DA RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. OFENSA INDIRETA E SÚMULA 279. DEFINIÇÃO DO ÍNDICE A SER APLICADO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O contribuinte tem direito de ver corrigido monetariamente seus créditos escriturais de tributo nas hipóteses de expressa previsão na legislação correspondente ou de comprovada resistência injustificada do Fisco em adimplir a obrigação tempestivamente. 2. Eventual discussão sobre a existência de oposição injustificada do Fisco ao reconhecimento e aproveitamento do crédito ou da definição do índice de correção aplicável ao caso concreto possui caráter infraconstitucional e depende da análise do conjunto fático probatório dos autos, não sendo permitido sua discussão na via extraordinária, por configurar, quando muito, ofensa reflexa à Constituição e em razão da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1314110 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 09.01.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente